Tribunal: TJSP
Processo: 1055678-13.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
e na fundamentação do Acórdão – equívoco sanado mediante a inclusão da determinação na parte dispositiva do Acórdão – embargos do autor rejeitados – embargos da requerida acolhidos em parte.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1055678-13.2019.8.26.0100; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Consórcio

Relator(a):

Jovino de Sylos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – rescisão de contrato c.c. restituição de valores e danos morais – apelo da requerida parcialmente provido para julgar procedente em parte a ação – pretensão do autor de rediscutir o mérito da causa - impossibilidade – pretensão da requerida de ver reconhecido o direito de abater juros moratórios, multa, cláusula penal e taxa de

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – rescisão de contrato c.c. restituição de valores e danos morais – apelo da requerida parcialmente provido para julgar procedente em parte a ação – pretensão do autor de rediscutir o mérito da causa - impossibilidade – pretensão da requerida de ver reconhecido o direito de abater juros moratórios, multa, cláusula penal e taxa de administração da quantia devida ao autor – impossibilidade de rediscutir o que já foi resolvido no apelo, sanando-se contudo erro material verificado eis que o direito de abater a taxa de administração só constou na ementa e na fundamentação do Acórdão – equívoco sanado mediante a inclusão da determinação na parte dispositiva do Acórdão – embargos do autor rejeitados – embargos da requerida acolhidos em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1055678-13.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROBSON RODRIGUES DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada ITAÚ
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos do autor e acolheram em parte os da requerida. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055678-13.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
2
VOTO No: 36.919
EDEC.No: 1055678-13.2019.8.26.0100/50001 e
1055678-13.2019.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : ROBSON RODRIGUES DA CUNHA
EMBTE. : ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
EMBDO. : OS MESMOS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS
AS PARTES rescisão de contrato c.c. restituição de valores e
danos morais apelo da requerida parcialmente provido para
julgar procedente em parte a ação – pretensão do autor de
rediscutir o mérito da causa - impossibilidade pretensão da
requerida de ver reconhecido o direito de abater juros
moratórios, multa, cláusula penal e taxa de administração da
quantia devida ao autor impossibilidade de rediscutir o que já
foi resolvido no apelo, sanando-se contudo erro material
verificado eis que o direito de abater a taxa de administração só
constou na ementa e na fundamentação do Acórdão equívoco
sanado mediante a inclusão da determinação na parte
dispositiva do Acórdão
embargos do autor rejeitados

embargos da requerida acolhidos em parte.*
1.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes ao Acórdão de fls. 131/136
que, nos autos da ação de rescisão de contrato c.c.
restituição de valores e danos morais, deu parcial
provimento ao apelo da requerida a fim de anular a
sentença e, no mérito, julgar procedente em parte a ação
para condenar a requerida a restituir o valor das parcelas
pagas pelo autor com correção monetária desde o desembolso
(Súm. 35/STJ) e juros moratórios a partir do trigésimo dia
do encerramento do grupo.
2. Segundo o autor, o Acórdão se mostrou
contraditório com a documentação carreada aos autos já que
a própria requerida apresentou contrato sem qualquer
assinatura (fls. 58/73) e “prints de tela unilateral que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055678-13.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
3
são apócrifos” (fls. 2), o que corrobora a tese defendida
desde a inicial no sentido de que houve propaganda
enganosa. Não bastasse isso, há contradição na conclusão
do Acórdão no sentido de que ele (autor) abandonou o
contrato, uma vez que não se pode falar em desistência
quando uma das partes é enganada pela outra. Ademais, em
se tratando de relação de consumo a inversão do ônus da
prova impunha à requerida a apresentação do contrato
firmado entre as partes e a demonstração de clareza na
contratação, o que não ocorreu. Assim, pugnou pelo
acolhimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados
sob pena de ofensa aos arts. 37 §1o, 6o VI e VIII, 4o I, e
14 caput, todos do CDC.
3. A requerida, por sua vez, defende que a
impossibilidade de abater juros moratórios, multa e
cláusula penal da quantia devida ao autor está em
contradição “com os contratos vinculados nos autos” (fls.
4). Isso porque tanto o art. 225 do CC quanto o 422 do CPC
admitem
reproduções
fotográficas,
cinematográficas,
fonográficas ou de qualquer outra espécie como meio de
prova, de modo que muitas situações dispensam a presença
de documento físico. Assim, incorreto o Acórdão ao
considerar que o contrato firmado pelas partes não veio
aos autos. Alegou que “o produto em questão foi
regularmente contratado pela parte embargada na agencia,
junto ao representante de vendas, tendo sido explicadas
todas as características do produto e ocorrido a expressa
concordância da parte autora, mediante a digitação de sua
senha do cartão (conhecida como senha PIN), que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055678-13.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
4
utilizada para operações com cartão magnético, composta de
uma sequência de símbolos numéricos previamente definida
pelo próprio cliente.” (fls. 5), sendo certo que esse
mecanismo de controle e autenticação garante que somente
quem detenha o cartão e conheça a senha possa realizar
transações bancárias. Apontou omissão “em relação aos
termos do contrato” (fls. 6), devendo a restituição
ocorrer conforme previsto no instrumento e não como
determinado
no
Acórdão,
ou
seja,
considerando-se
o
“percentual pago ao Fundo Comum e ao Fundo de Reserva
(este último, ao final do grupo e se houver), nos termos
do art. 30 da Lei 11.795/2008, atentando-se aos descontos
previstos em lei e no contrato firmado, como taxa de
administração, prêmio de seguro e penalização disposta em
contrato” (fls. 6) consoante as cláusulas 26.2, 26.3, 26.4
e 30. Por fim, prequestionou a Súm. 538/STJ, que fala
sobre a legalidade da taxa de administração, o art. 30 da
Lei 11.795/2008, que trata da forma de devolução doas
valores, e os arts. 225 do CC e 422 do CPC relativos aos
contratos eletrônicos.
É o relatório.
4. De início, analisam-se os embargos do
autor, que não comportam acolhimento tendo em vista que
pretendem nova análise daquilo que ficou resolvido no
julgamento do apelo, o que não é possível nesta sede.
5. Conforme se verifica pela leitura do
Acórdão, está devidamente fundamentada a conclusão acerca
da rescisão do contrato em virtude da desistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055678-13.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
5
próprio autor (fls. 134, itens 6 e 7):
“A ação deve ser julgada procedente em parte.
Embora o autor defenda que a requerida prometeu a
contemplação da cota do consórcio em 40 meses,
não apresentou nenhuma prova ou indício que
corroborasse a alegação. Limitou-se a consignar
que 'foi ludibriado pela requerida, uma vez que é
comum nos dias atuais a ganância por parte de
vendedores de consórcio que tentam a qualquer
custo, vender seus produtos, mesmo que para isso
tenham que enganar e destruir os sonhos do
consumidor' (fls. 2), o que não é suficiente para
embasar a rescisão do contrato por culpa da
requerida. Ademais, não é crível que tal promessa
tenha sido feita, já que ele mesmo admitiu que
'no ato da adesão o autor suportou o valor de
R$2.429,31
e
pagaria
o
mesmo
valor
de
contribuição mensal pelo período de 200 meses'
(fls. 2).
Assim, de rigor considerar que a rescisão do
contrato decorre da desistência do próprio autor,
o que é perfeitamente lícito e possível, porém
não tem o condão de ensejar a devolução integral
das quantias pagas como seria na hipótese de
nulidade do contrato, devendo a restituição ser
feita com abatimento da taxa de administração
prevista no extrato do consórcio trazido pelo
autor (fls. 16/17) e admitida na Súm. 538/STJ:
'As administradoras de consórcio têm liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055678-13.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
6
para
estabelecer
a
respectiva
taxa
de
administração, ainda que fixada em percentual
superior a dez por cento'.”
6. Assim, embora o autor defenda que “o
presente acórdão foi contraditório com a documentação
carreada aos autos” (fls. 2), a realidade é que o Acórdão
concluiu que a documentação trazida por ele não foi
suficiente para comprovar a veracidade de suas teses.
7. Acresce que, ao contrário do afirmado
pelo autor, não houve inversão do ônus da prova, de modo
que era ele que tinha que provar que foi enganado pela
requerida, o que não ocorreu. E não era mesmo caso de
inversão eis que ela não é automática, dependendo da
verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua
hipossuficiência, hipóteses que não estão presentes no
caso dos autos.
8. Por fim, os arts. 37 §1o, 6o VI e VIII,
4o I, e 14 caput do CDC não socorrem o autor uma vez que
não houve propaganda enganosa, óbice ao exercício do
direito defesa, desrespeito aos direitos do consumidor ou
mesmo
afastamento
da
responsabilidade
objetiva
dos
prestadores de serviço, mas apenas e tão somente, repita-
se, a não comprovação da propaganda enganosa defendida na
inicial.
9. Em seguida, passa-se à análise dos
embargos da requerida, que comportam acolhimento parcial
apenas para incluir na parte dispositiva do Acórdão
determinação que já constou na ementa e na fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055678-13.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
7
10. No tocante à impossibilidade de abater
juros moratórios, multa e cláusula penal, não há nenhum
vicio a sanar posto que o Acórdão fundamentou devidamente
a conclusão (fls. 135 item 9):
“Todavia, não assiste razão à requerida
quando pretende o abatimento de juros moratórios,
multa, cláusula penal ou qualquer outro encargo
previsto no instrumento intitulado INFORMAÇÕES
PRÉVIAS E IMPORTANTES SOBRE O SEU CONSÓRCIO (fls.
58/73), eis que não está assinado pelo autor e
por isso não tem qualquer valor probatório.”
11. Embora não haja dúvida alguma acerca da
validade dos contratos eletrônicos, não é possível que a
requerida
pretenda
equiparar
o
documento
denominado
“INFORMAÇÕES PRÉVIAS E IMPORTANTES SOBRE SEU CONSÓRCIO” a
um contrato eletrônico. E ainda que assim fosse, impossível fazer valer as cláusulas do referido
instrumento sem nenhuma prova de ciência do autor com
relação a elas. Assim, não socorrem a requerida os arts.
225 do CC e 422 do CPC.
12. Por igual, não a socorre o art. 30 da
Lei 11.795/08 já que para tanto haveria necessidade do
autor ter sido devidamente cientificado da cláusula
contratual que estabelece a forma de restituição (cláusula
26 das “INFORMAÇÕES PRÉVIAS E IMPORTANTES SOBRE SEU
CONSÓRCIO” fls. 70), o que não ocorreu.
13. Todavia, em um único ponto assiste
razão à requerida, qual seja, a possibilidade de abater a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055678-13.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
8
taxa de administração da quantia devida ao autor. Isso
porque referido entendimento restou consolidado na Súm.
538/STJ, conforme consignado na fundamentação do Acórdão
(fls. 134 item 7):
“Assim, de rigor considerar que a rescisão do
contrato decorre da desistência do próprio autor,
o que é perfeitamente lícito e possível, porém
não tem o condão de ensejar a devolução integral
das quantias pagas como seria na hipótese de
nulidade do contrato, devendo a restituição ser
feita com abatimento da taxa de administração
prevista no extrato do consórcio trazido pelo
autor (fls. 16/17) e admitida na Súm. 538/STJ:
'As administradoras de consórcio têm liberdade
para
estabelecer
a
respectiva
taxa
de
administração, ainda que fixada em percentual
superior a dez por cento'.”
14. No entanto, apesar de consignada na
fundamentação e também na ementa, referida determinação
não
constou
na
parte
dispositiva
do
Acórdão,
caracterizando erro material que deve ser sanado nesta
sede.
15. Por fim, a alegação da requerida de que
“o produto em questão foi regularmente contratado pela
parte embargada na agência, junto ao representante de
vendas, tendo sido explicadas todas as características do
produto e ocorrido a expressa concordância da Parte
Autora, mediante a digitação de sua senha do cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055678-13.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
9
(conhecida como senha PIN), que é utilizada para operações
com cartão magnético, composta de uma sequência de
símbolos
numéricos
previamente
definida
pelo
próprio
cliente.” (fls. 5) fica desconsiderada pois certamente não
se refere a estes autos.
16.
Ante
o
exposto,
visando
sanar
o
equívoco constatado, fica declarado que o item 11 do
Acórdão passa a ter a seguinte redação:
“Diante desse quadro, anula-se a sentença
porquanto extra petita e, no mérito, julga-se
procedente em parte a ação para condenar a
requerida a restituir o valor das parcelas pagas
pelo autor com correção monetária desde cada
desembolso (Súm. 35/STJ) e juros moratórios a
partir do trigésimo dia do encerramento do grupo,
abatida a taxa de administração prevista no
extrato de consórcio trazido pelo autor (fls.
16/17)”.
17. Com esses fundamentos, ficam rejeitados
os embargos do autor e acolhidos em parte os da requerida.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055678-13.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
10